Tribunal: TJDFT
Processo: 0724861-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (NEOENERGIA). SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre seguradora e prestadora de serviços públicos quando a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado. Presentes os elementos probatórios suficientes para solução e convencimento da lide, não se faz necessária a inversão do ônus da prova.
2. Ainda que seja objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, é necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, para fins de ressarcimento por objetos avariados.
3. Comprovado mediante prova pericial que não há nexo de causalidade entre os danos em equipamentos eletrônicos e a prestação de serviços pela concessionária de serviço público, inviável a reparação por danos materiais.
4. A não disponibilização para perícia dos equipamentos supostamente danificados obsta o contraditório e a ampla defesa, sendo descabida a pretensão de provar o nexo de causalidade tão somente com a apresentação de relatórios produzidos unilateralmente.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.